Tribunal: TJDFT
Processo: 0713357-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital.
2. Ausente o exaurimento das diligências destinadas à localização do réu, não se pode concluir que ele se encontra em local incerto e não sabido, o que impossibilita a citação por edital.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.